Tribunal: TJDFT
Processo: 0720063-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720063-58.2022.8.07.0003 RECORRENTE: EZEQUIEL SANTIAGO ROSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CONTRAVENÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o, DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 19, da Lei de Contravenções penais, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. 2. Em suas razões (ID 59286191), sustenta que a norma penal consubstanciada no art. 19 da LCP é norma penal em branco, pois ainda carece de regulamentação, e fere o princípio da legalidade, além de não ter sido recepcionada pela Constituição Federal, razão pela qual a conduta é atípica. Ressalta que "inexiste, na espécie, indicação de que o porte tenha colocado em risco qualquer bem jurídico", não havendo conduta hostil do apelante. Por fim, requer sua absolvição. 3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID 59631979). 4. Da preliminar de intempestividade. Extrai-se do art. 82, §1o, da Lei 9.099/95 que o prazo da apelação criminal começa a correr no dia útil seguinte ao da intimação do acusado ou do defensor, o que ocorreu por último. Assim, não obstante o réu tenha sido anteriormente intimado pessoalmente, verifica-se a ciência da Defensoria Pública somente em 25/04/2024, razão pela qual é tempestivo o recurso interposto em 15/05/2024, considerando o prazo em dobro pela aplicação subsidiária do CPC ao processo penal. Preliminar rejeitada. 5. Consta da denúncia (ID 58749966) que: "No dia 30/6/2022 (quinta-feira), por volta das 21h30, na via pública da QNP 09, Conjunto T, Lote 01, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo uma faca fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares foram instados por um popular que informou sobre dois indivíduos em um bar, portando arma branca, motivo pelo qual se deslocaram até o estabelecimento, onde localizaram os indivíduos, conforme as características pessoais repassadas pelo popular, entre os quais, estava o denunciado. Em revista pessoal, os policiais constataram que o denunciado trazia consigo, na cintura, uma faca, de cabo branco e preto. Com o outro indivíduo, encontraram uma faca, estilo canivete, de cabo preto e vermelho, também na cintura. A arma branca foi apreendida e fotografada pelos militares (fls. 07/08, ID 131578480), da qual resta evidente que o objeto possui lâmina pontiaguda de metal e que possui potencial lesivo e intimidatório para produzir lesões pérfuro-incisas e para a prática de crimes. O denunciado admitiu aos militares a propriedade da faca, bem como afirmou que portava o instrumento "para se proteger de desafetos na região" (ID 131578480).". 6. Atipicidade - ausência de regulamentação. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668). O elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença da autoridade" (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulamentados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). 7. Ainda quanto à tipicidade do delito de porte de arma branca, o posicionamento é o de que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, devendo ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Ainda que se trate de tema sob afetação pelo Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901.623, é inegável, ainda que ausente laudo pericial, a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (canivete com cabo preto e branco), conforme fotografia de ID 59283678, pág. 7-8. Portanto, imperioso reconhecer a potencialidade lesiva de arma branca que o apelante trazia consigo para finalidade imprópria e não para o seu uso regular e doméstico, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, visto que declarou possuir a faca "para se proteger de desafetos na região" (ID 131578480, pág. 2). 8. Ademais, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva, não havendo que se falar em não recepção pela Constituição Federal. 9. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1844875, 07088849320238070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1812120, 07648348220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas nem honorários. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1894288, 07200635820228070003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Verifica-se que o presente recurso estava sobrestado para se aguardar a decisão do leading case (ARE n. 901623/SP) em que se discute a tipicidade da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais. Nesse contexto, a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Logo, forçoso concluir que a ementa referente ao acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do apelo extremo é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal